Tribunal: TCU
Processo: 013.916/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0026/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 658245, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CURURUPU/MA, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. (no da TCE no sistema: 1874/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de José Francisco Pestana e de José Carlos de Almeida Júnior, prefeitos de Cururupu/MA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, e da empresa Planmetas Construções e Serviços Ltda. - ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 26/09, que tinha por objeto a execução de 233 unidades de melhorias sanitárias domiciliares no povoado Aquiles Lisboa, zona rural do município, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - 2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, alínea a, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, caput e 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do Tribunal em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Francisco Pestana, José Carlos de Almeida Júnior e a empresa Planmetas Construções e Serviços Ltda. - ME; 9.2. julgar irregulares as contas de José Francisco Pestana, José Carlos de Almeida Júnior e Planmetas Construções e Serviços Ltda. - ME, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno) , o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. responsabilidade individual: José Francisco Pestana: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 19/01/2011 199.845,80 9.2.2. responsabilidade individual: José Carlos de Almeida Júnior: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 07/01/2014 149.884,35 9.2.3. responsabilidade solidária: José Francisco Pestana e Planmetas Construções e Serviços Ltda. - ME: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 19/01/2011 160.154,20 9.2.4. responsabilidade solidária: José Carlos de Almeida Júnior e Planmetas Const. e Serviços Ltda. - ME: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 07/01/2014 120.115,65 9.3. aplicar aos responsáveis José Francisco Pestana, José Carlos de Almeida Júnior e Planmetas Construções e Serviços Ltda. - ME as multas a seguir especificadas, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) José Francisco Pestana 76.000,00 José Carlos de Almeida Júnior 58.000,00 Planmetas Construções e Serviços Ltda. - ME 55.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão para as providências que entender cabíveis.